Tribunal: TJDFT
Processo: 0737540-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737540-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE CURCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Nos termos da decisão ID 19267407, mantenha-se a suspensão do feito até o julgamento de mérito do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2021 15:40:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador